Tribunal: TJPA
Processo: 0801585-41.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801585-41.2025.8.14.0025

APELANTE: IZAMAR BERALDO DE SOUZA

APELADO: JOSE DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801585-41.2025.8.14.0025

APELANTE: IZAMAR BERALDO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JUAREZ LEOMAR DE SOUZA - GO16790-A

APELADO: JOSE DE PAULA

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. ACORDO HOMOLOGADO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DA SERVIDÃO SEM DELIMITAÇÃO TÉCNICA DE METRAGEM E LARGURA. PRETENSÃO AUTÔNOMA FUNDADA EM FATOS POSTERIORES E EM ALEGADO EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Izamar Beraldo de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos de Ação de Tutela Inibitória c/c Obrigação de Fazer, Não Fazer e Indenização ajuizada em desfavor de José de Paula, na qual a autora, herdeira e proprietária do imóvel rural “Fazenda Beraldo’s Ranch” (atribuição por acordo homologado no inventário nº 0801538-72.2022.8.14.0025), afirma ter cedido servidão de passagem ao réu com 8 metros de largura e 1.000 metros de extensão (8.000 m2), alegando que o requerido ampliou unilateralmente a faixa para 16 metros (16.000 m2), suprimiu cercas/benfeitorias, ergueu cerca em desacordo com laudo técnico e praticou ameaças que motivaram registro policial e medidas protetivas, requerendo remoção de cerca, adequação da servidão, astreintes e indenização por danos materiais (R$ 28.000,00) e morais (R$ 30.000,00).

Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer coisa julgada material, ao entender que a pretensão corresponderia a cumprimento de sentença oriundo do processo nº 0800348-40.2023.8.14.0025, no qual houve homologação de acordo reconhecendo servidão de passagem em favor do requerido (CPC, art. 485, V).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se a demanda está acobertada pela coisa julgada material decorrente do acordo homologado no processo nº 0800348-40.2023.8.14.0025; estabelecer se a pretensão deduzida possui natureza autônoma, por se fundar em fatos posteriores e em alegado excesso no exercício da servidão, impondo o prosseguimento do feito com instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502) e exige tríplice identidade entre as ações quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir (CPC, art. 337, § 2º).

Embora as partes coincidam, não há identidade de pedido e de causa de pedir entre a ação extinta e o processo anterior, pois o acordo homologado limita-se a reconhecer a existência da servidão de passagem, sem delimitar tecnicamente seus contornos (metragem, largura e extensão longitudinal) e sem disciplinar parâmetros de exercício.

A demanda atual não controverte sobre a existência da servidão, mas sobre o alegado excesso no seu exercício, consistente em ampliação indevida da largura do corredor, ocupação de área superior à ajustada e supressão de cercas e benfeitorias, com base em fatos novos e posteriores ao acordo homologado.

A controvérsia envolve apuração fático-probatória quanto aos limites efetivamente ajustados e à alegada ampliação unilateral, sendo inadequada a extinção prematura por coisa julgada, que impede a produção de provas pertinentes e o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Afastada a tríplice identidade, não incide coisa julgada material, devendo o feito retornar à origem para regular processamento e instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, não se configurando quando o acordo homologado apenas reconhece a existência de servidão sem delimitação técnica e a ação posterior discute fatos novos relativos a alegado excesso no exercício desse direito.

A alegação de extrapolação dos limites de servidão de passagem demanda instrução fático-probatória, sendo indevida a extinção do processo por coisa julgada quando ausente identidade de pedido e de causa de pedir com a demanda anterior.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, § 2º, 485, V, e 502; CPC, art. 1.012, § 3º (invocado no recurso); CC, art. 187 (invocado no recurso).

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes judiciais específicos citados no voto transcrito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por IZAMAR BERALDO DE SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação de Tutela Inibitória c/c Obrigação de Fazer, Não Fazer e Indenização, ajuizada em desfavor de JOSÉ DE PAULA.

A autora, ora apelante, alega que é herdeira de José Beraldo de Paula, falecido em 29/12/2021, sendo-lhe atribuído, por acordo homologado nos autos do inventário nº 0801538-72.2022.8.14.0025, o imóvel rural denominado Fazenda Beraldo’s Ranch, com área de 481,4371 hectares, localizado no Município de Itupiranga/PA. Afirma que, com a finalidade de assegurar o direito de vizinhança, cedeu ao requerido parte do imóvel para constituição de servidão de passagem, ajustada na largura de 8 metros e extensão de 1.000 metros (8.000 m2).

Sustentou, entretanto, que o réu teria extrapolado os limites acordados, ampliando unilateralmente a largura da servidão para 16 metros, apropriando-se de área superior à pactuada (16.000 m2), além de erguer cerca em desacordo com o laudo técnico e promover ameaças contra a autora e seu filho, fatos que ensejaram registro policial e concessão de medidas protetivas.

Requereu, liminarmente, a remoção da cerca erguida indevidamente, a adequação da servidão às dimensões originalmente pactuadas, a fixação de astreintes, bem como a condenação do requerido ao pagamento de R$ 28.000,00 a título de indenização material (correspondente à área de 8.000 m2) e R$ 30.000,00 a título de danos morais.

Ao apreciar o feito, o juízo
a quo
entendeu que a pretensão deduzida na presente demanda corresponderia, em verdade, a mero cumprimento de sentença oriundo do processo nº 0800348-40.2023.8.14.0025, no qual teria sido homologado acordo entre as partes reconhecendo a existência de servidão de passagem em favor do requerido, razão pela qual reputou configurada a coisa julgada material, extinguindo o processo sem apreciação do mérito., nos termos do art. 485, V, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação. Aduz, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de enquadramento jurídico ao presumir identidade de pedido e de causa de pedir inexistentes. Alega a apelante que, embora as partes sejam as mesmas, não há tríplice identidade apta a configurar coisa julgada, nos termos do art. 337, §2º, do CPC. Defende que o acordo homologado no processo anterior se limitou a reconhecer a existência de servidão de passagem, não tendo estabelecido parâmetros técnicos quanto à metragem longitudinal ou à largura da faixa, tampouco autorizado a ampliação unilateral da área pelo recorrido.

Afirma que, em dezembro de 2024, as partes teriam ajustado consensualmente a implantação de corredor de passagem com 8 metros de largura por 1.000 metros de comprimento, totalizando 8.000 m2, sendo que o apelado, de forma unilateral e abusiva, ampliou a largura para 16 metros, passando a ocupar 16.000 m2, sem respaldo contratual ou judicial, configurando excesso no exercício do direito de servidão e violação ao art. 187 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que o acordo homologado não autorizou a supressão de cercas ou benfeitorias, nem transferiu à apelante custos de obras estruturais, inexistindo cláusula de quitação quanto a indenizações por eventuais prejuízos materiais. Assevera que a controvérsia instaurada não versa sobre a existência da servidão, mas sobre o exercício abusivo e excessivo desse direito, fundado em atos novos e posteriores ao acordo homologado, o que afastaria a alegação de coisa julgada e legitimaria a propositura de ação autônoma.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, sob o argumento de que o recorrido continua praticando atos materiais no imóvel, ampliando indevidamente a área de passagem e causando danos contínuos à propriedade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a extinção do feito, reconhecendo-se a inexistência de coisa julgada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação e apreciação do mérito, ou, subsidiariamente, caso se entenda pela maturidade da causa, pelo reconhecimento da abusividade da conduta do recorrido, com a imposição de limites ao exercício da servidão, além da condenação deste ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões em razão de não ter sido realizada a triangulação processual.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 33193458).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar se a demanda proposta pela apelante se encontra acobertada pela coisa julgada material decorrente de acordo homologado nos autos nº 0800348-40.2023.8.14.0025, ou se, ao contrário, trata-se de pretensão autônoma fundada em alegado excesso no exercício do direito de servidão, apta a justificar o regular prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao entender que a controvérsia deveria ser discutida no âmbito do cumprimento de sentença oriundo do acordo homologado entre as partes.

Todavia, em que pese a argumentação do juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma.

Nos termos do art. 502 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Para a configuração da coisa julgada material, exige-se a presença da chamada tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), conforme dispõe o art. 337, §2º, do CPC, que assim prevê:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso em exame, embora as partes sejam as mesmas, não se verifica identidade de pedido e de causa de pedir.

Consoante se extrai dos autos, o acordo homologado no processo anterior se limitou a reconhecer a existência de servidão de passagem em favor do recorrido, estabelecendo que a recorrente cederia o direito de servidão para acesso ao imóvel rural. Todavia, referido acordo não delimitou tecnicamente os contornos da servidão, não fixando metragem, largura, extensão longitudinal, tampouco disciplinando os parâmetros operacionais de seu exercício. Não houve definição expressa acerca dos limites físicos da faixa de passagem, nem autorização para eventual ampliação unilateral da área pelo beneficiário da servidão.

A presente demanda, por sua vez, não questiona a existência da servidão, sendo este fato incontroverso e reconhecido pela própria autor, mas sim o alegado excesso no seu exercício, consistente, segundo narrado na inicial, na ampliação indevida da largura da faixa de passagem, na ocupação de área superior à inicialmente ajustada e na supressão de cercas e benfeitorias.

Trata-se, portanto, de controvérsia fundada em fatos posteriores e autônomos em relação ao acordo homologado, que dizem respeito à forma de exercício do direito de servidão e à eventual configuração de abuso de direito.

Assim, ainda que o direito de servidão tenha sido reconhecido judicialmente, seu exercício deve observar os limites da boa-fé objetiva e da função social, sendo vedado o excesso que importe prejuízo indevido ao prédio serviente.

A questão atinente à existência ou não de extrapolação dos limites da servidão demanda análise fático-probatória, especialmente quanto à extensão efetivamente ajustada entre as partes, às condições técnicas do corredor de passagem e às alegações de ampliação unilateral.

A extinção prematura do feito, sob o fundamento de coisa julgada, impede a adequada apuração dos fatos e viola o princípio do acesso à justiça e do devido processo legal. Não havendo identidade de causa de pedir e de pedido com a ação anteriormente julgada, não se pode reconhecer a incidência da coisa julgada material.

Assim, impõe-se o afastamento da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, a fim de que a demanda tenha regular prosseguimento, com a devida instrução probatória, possibilitando-se às partes a produção das provas pertinentes para o esclarecimento da controvérsia.

Dessa forma, a extinção da demanda se mostra equivocada, razão pela qual merece reforma a sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026